Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO AUTÔNOMA. INTUITO FRAUDULENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N° 956.943-PR. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de desconstituição de penhora de imóvel por meIo de ação de embargos de terceiro.
2. O reconhecimento de fraude contra credores exige o ajuizamento de ação autônoma (pauliana) pelo credor que sustenta ter sido prejudicado, contra o “devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que tenha procedido de má-fé” (art. 161 do Código Civil). 2.1. No presente caso, além da impossibilidade do reconhecimento de fraude contra credores na presente demanda, inexistem nos autos elementos probatórios que permitam inferir o intuito fraudulento do devedor ou do beneficiário no negócio jurídico de venda formalizado antes da citação no processo executivo, como bem destacou o Juízo singular.
3. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n° 956.943-PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, recai sobre o credor, prejudicado com a venda do imóvel, o dever de demonstrar que o terceiro adquirente tinha conhecimento a respeito da existência de processo em curso no momento da aquisição do referido bem. 3.1. No presente caso não subsistem sequer indícios de que o autor, ora apelado, tivesse conhecimento a respeito de demanda que pudesse acarretar a insolvência do alienante. Percebe-se que o recorrido, ao adquirir o imóvel, desconhecia tanto a existência de litígio sobre o bem, quanto a averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel.
4. A transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos do art. 1245 do Código Civil. A despeito dessa peculiaridade deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de "cessão de direitos", que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, ainda que desprovido do registro (enunciado n° 84 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
5. Recurso conhecido e desprovido.